Tribunal: STF
Processo: ARE 1224319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de sentença do Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Goiânia/GO, que rejeitou a queixa-crime oferecida pelo recorrente (eDOC 5, p. 34-37)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 48-50).
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 87-111), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 5°, XXXIV, XXXV e LV, da Constituição Federal. Requer-se, em síntese, o recebimento da queixa-crime oferecida pelo recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ter sido interposto contra decisão de juízo singular (eDOC 5, p. 113).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que as razões de agravo apresentadas nada trazem a respeito do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar as razões trazidas no apelo extremo.
    O agravo, portanto, não ataca de modo especificado a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente